Tribunal: TJSP
Processo: 2137956-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
r o recolhimento da taxa judiciária. Pretensão da agravante para imediata extinção da ação sem julgamento de mérito. Cancelamento da distribuição que demanda prévia intimação para recolhimento das custas (CPC, art. 290). Decisão mantida. Agravo desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2137956-63.2019.8.26.0000; Relator (a): Rômolo Russo; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de São Vicente - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/05/2020; Data de Registro: 30/05/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Vícios de Construção

Relator(a):

Rômolo Russo

Comarca:

São Vicente

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

30/05/2020

Data de publicação:

30/05/2020

Ementa:

Agravo de Instrumento. Recurso interposto contra r. decisão que concedera à autora prazo para complementar o recolhimento da taxa judiciária. Pretensão da agravante para imediata extinção da ação sem julgamento de mérito. Cancelamento da distribuição que demanda prévia intimação para recolhimento das custas (CPC, art. 290). Decisão mantida. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000383492
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2137956-63.2019.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é agravante FLEX
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., é agravada LILIAN AFONSO ABREU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO COSTA
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2137956-63.2019.8.26.0000 -Voto no 28.695.
2
Agravo de Instrumento no 2137956-63.2019.8.26.0000
Comarca: Foro de São Vicente 6a Vara Cível.
Ação: Vícios de Construção.
Agravante: Flex Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Agravado: Lilian Afonso Abreu.
Voto no 28.695
Agravo de Instrumento. Recurso interposto contra
r. decisão que concedera à autora prazo para
complementar o recolhimento da taxa judiciária.
Pretensão da agravante para imediata extinção da
ação sem julgamento de mérito. Cancelamento da
distribuição que demanda prévia intimação para
recolhimento das custas (CPC, art. 290). Decisão
mantida. Agravo desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a
decisão que a decisão que concedeu à autora o prazo de cinco dias úteis para
complementar o recolhimento da taxa judiciária (fls. 360).
Assevera que a ação deve ser declarada extinta sem
julgamento de mérito porquanto não houve o recolhimento da taxa judiciária no
prazo de dez dias úteis da decisão que revogou a gratuidade processual.
Assevera que além de extemporâneo o recolhimento
da taxa judiciária foi insuficiente. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao
recurso.
Foi indeferido o efeito suspensivo (fls. 16/18).
Contraminuta pelo desprovimento (fls. 21/26).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2137956-63.2019.8.26.0000 -Voto no 28.695.
3
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A irresignação recursal não merece prosperar.
A agravante busca a extinção da demanda sem
julgamento de mérito na forma do parágrafo único do art. 102 do CPC, verbis:
“Art. 102. Sobrevindo o trânsito em julgado de decisão que
revoga a gratuidade, a parte deverá efetuar o recolhimento de todas as
despesas de cujo adiantamento foi dispensada, inclusive as relativas ao
recurso interposto, se houver, no prazo fixado pelo juiz, sem prejuízo de
aplicação das sanções previstas em lei”.
Contudo, tal e qual frisado no despacho liminar, o
caput do dispositivo legal em apreço determina que o recolhimento da taxa
judiciária após a revogação da gratuidade processual se dê no prazo fixado pelo
juiz.
Na hipótese, a r. decisão que revogou a gratuidade
processual não determinara imediatamente o prazo para recolhimento das custas
processuais, postergando tal determinação para momento posterior ao eventual
decurso do prazo para recurso, verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2137956-63.2019.8.26.0000 -Voto no 28.695.
4
“A impugnação formulada pela ré contra a concessão do
benefício da gratuidade processual à autora merecem prestígio. Com
efeito, as declarações prestadas pela impugnada à Receita Federal e
retratadas às fls. 322/3330 realmente não caracterizam a hipossuficiência
econômica alegada. Afinal, a autora, a despeito do recebimento, no ano
de 2017, de rendimentos anuais próximos a R$ 30.000,00, noticiou a
existência de uma reserva de poupança, no importe de R$ 44.546,60,
valor esse que, na data atual, já ultrapassa R$ 57.000,00 (vide fl. 341). A
existência de tal reserva monetária induz a evidente possibilidade de
arcar com o pagamento de custas e despesas processuais que, até aqui,
são próximas a R$ 200,00. O benefício da gratuidade processual, embora
não dependa da condição de miserabilidade, só pode ser reservado
àqueles que, ao contrário da autora, possam vir a ter a vida econômica,
própria e da família, afetada pelo pagamento das custas e despesas
processuais. Por todas essas razões, acolho a impugnação da ré e
REVOGO
OS
BENEFÍCIOS
DA
GRATUIDADE
PROCESSUAL
concedidos à autora. Publique-se e aguarde-se o decurso do prazo para
interposição de recurso contra esta decisão, após o que será determinado
à autora o recolhimento das custas e despesas processuais que deixaram
de ser pagas quando da distribuição da ação. Int”.
Nesse
percurso,
não
se
identifica
a
alegada
extemporaneidade do recolhimento da taxa judiciária, sublinhando-se que o
cancelamento da distribuição demanda prévia intimação para recolhimento das
custas, nos termos do art. 290 do CPC, verbis:
“Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte,
intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das
custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”.
De igual modo, o recolhimento insuficiente das custas
não resulta em automática extinção da demanda, sendo cabível a determinação
de complementação, tal como fixado pela r. decisão agravada.
Nesse percurso, impõe-se a manutenção da decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2137956-63.2019.8.26.0000 -Voto no 28.695.
5
agravada.
Por esses fundamentos, meu voto nega provimento ao
agravo de instrumento.
RÔMOLO RUSSO
Relator